Tribunal: TJSP
Processo: 0017390-19.2003.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO OU CONFORMIDADE. RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. TEMA 1.199 DO STF. Devolução dos autos à Turma Julgadora. Ausência dos requisitos previstos na tese definida pelo STF no Tema 1199 para fins da retroatividade da lei em benefício do réu, quer sobre a abolitio improbitatis para os atos ilícitos que encerram culpa, quer em relação

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO OU CONFORMIDADE. RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. TEMA 1.199 DO STF. Devolução dos autos à Turma Julgadora. Ausência dos requisitos previstos na tese definida pelo STF no Tema 1199 para fins da retroatividade da lei em benefício do réu, quer sobre a abolitio improbitatis para os atos ilícitos que encerram culpa, quer em relação aos novos termos prescricionais. Constatação do elemento subjetivo na hipótese, de acordo com o conjunto probatório. Decisum adequado à tese do Tema 1199, pois a presença do dolo no caso concreto é fator impeditivo ao direito dos réus à retroatividade in bonam partem da Lei 14.230/2021. Precedentes desta E. Corte. V. acórdão mantido, portanto.
Decisão mantida.